Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704651-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DE MARIA ALVES VILAR - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DE MARIA ALVES VILAR AGRAVADO: S.G.S COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônia de Maria Alves Vilar – ME (A Vilar Box) em face da r. decisão (ID 32687478) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por S.G.S. Comércio de Vidros Ltda - EPP, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade que tinha por alegação o fato de o imóvel penhorado ser bem de família. A Agravante, por meio da petição de ID 35806195, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator